Tribunal: TCU
Processo: 008.674/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2383/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 27, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Adriana Fernandes Ferreira, Francisco Dutra Sobrinho, Marta Lúcia de Paiva Araújo Rocha e Rosa Tânia Dantas de Almeida Fernandes ante o recolhimento integral das multas individuais cominadas pelo subitem 9.4 do Acórdão 2.669/2013, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.674/2012-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.756/2012-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adriana Fernandes Ferreira (XXX.018.854-XX); Francisco Dutra Sobrinho (XXX.834.254-XX); Marta Lúcia de Paiva Araújo Rocha (XXX.438.434-XX); MK Construções Ltda (06.074.105/0001-71); Rosa Tânia Dantas de Almeida Fernandes (XXX.816.104-XX) 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/PB (00.414.607/0012-70) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.8. Representação legal: Camila Maria Marinho Lisboa Alves (19.279/OAB-PB) e outros, representando Adriana Fernandes Ferreira, Marta Lúcia de Paiva Araújo Rocha, Rosa Tânia Dantas de Almeida Fernandes e Francisco Dutra Sobrinho; Eduardo Marcelo de Oliveira Araújo (15.453/OAB-PB) e outros, representando o Município de Brejo do Cruz - PB. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.